Tribunal: TJES
Processo: 5001174-47.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001174-47.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIANE ROCHA DAS NEVES
RECORRIDO: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº 5001174-47.2022.8.08.0047

Recorrente: JOSIANE ROCHA DAS NEVES

Recorrido: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME, SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A.

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação de obrigação de fazer, indenização por danos morais e tutela de urgência, em que litigam as partes , na qual a parte autora pleiteou imediato fornecimento de serviços médicos conforme firmado no contrato, tutela provisória deferida.

Em síntese, o magistrado de piso julgou: “
Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos de indenização por danos morais e contraposto. No mais, restando a liminar (ID 13087968) consolidada pelo próprio decurso do tempo e considerando que sua execução esgotou a providência jurisdicional de obrigação de fazer pretendida, hei por bem aplicar a teoria do fato consumado, para o fim de confirmá-la julgando extinto o feito, com apreciação meritória, tudo nos termos do artigo 487, I do CPC.”

Em sede recursal, a Autora, ora recorrente, busca a reforma da sentença, alegando danos materiais e danos morais.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos:
“
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
”

Verifico que as alegações dos Recorrentes não são suficientes para alterar a conclusão obtida em primeiro grau, diante da fragilidade da prova apresentada, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC.

Sendo assim, a sentença deve ser mantida em sua integralidade, confirmando os seus efeitos, quando cito trecho:
“
I
nicialmente, não há falar em indenização por danos morais, uma vez que o descumprimento contratual, por si só, não enseja ofensa aos direitos da personalidade, sendo necessário, por esta razão, a comprovação do alegado dano moral suportado, o que, in casu, não restou demonstrado. Lado outro, totalmente descabido o pedido contraposto, isto porque tal pleito tem natureza de ação (in casu, ação de cobrança), e a ré é pessoa jurídica de grande porte (sociedade anônima), que não pode ser requerente em sede dos juizados a teor do art. 8º, §1º da Lei 9.099/95. Destarte, admitir pedido contraposto de empresas que não se enquadram na regra do art. 8º, §1º da LJE, acabaria por funcionar como uma válvula de escape para que empresas de grande porte realizassem suas cobranças por via oblíqua, o que engessaria o Sistema dos Juizados, contrariando seus próprios fins. (...) Por outro lado, analisando o pleito de obrigação de fazer, entendo que é aplicável ao presente feito a “teoria do fato consumado”. Explico. No caso em exame, a tutela provisória concedida teve natureza satisfativa e esgotou o julgamento da causa, eis que possibilitou à parte autora o alcance do pedido de obrigação de fazer trazido. Desta feita, não seria razoável tornar inócua a situação já consolidada pelo decurso do tempo. Insta destacar que, por situação fática resta consolidada não só pela impossibilidade de sua reversão, mas também por se afigurar dentre as hipóteses em que a mesma não merece ser alterada em prestígio da própria Justiça e da própria situação de equilíbrio entre as partes. Encontra-se pacificado na jurisprudência o entendimento de que uma vez consolidada a situação fática amparada por decisão judicial, não pode ser desconstituída sob pena de causar à parte prejuízo desnecessário.”

Resta evidenciado que a tutela provisória concedida pelo juízo, concedido para continuidade do tratamento já iniciado, teve natureza satisfativa e evitou qualquer prejuízo a parte consumidora, sendo aplicável a teoria do fato consumado.

O dano material apresentado em grau de recurso não merece prospera, pois excede os limites da decisão liminar concedida e não se apresenta como o exercício do bom direito.

Sobre o pedido de dano moral, sabemos que decorre da violação dos direitos personalíssimos do indivíduo, mediante a conduta ilícita por parte ofensor, provocando dissabor, angústia, dor, sofrimento, constrangimento ou macula ao nome ou à honra da vítima.

In casu, do caso fático narrado na inicial não se vislumbra efetiva lesão aos direitos da personalidade do recorrente a justificar o reconhecimento de danos morais, carecendo de elementos que comprovem grave abalo psicológico sofrido pela consumidora, com danos em sua esfera íntima, o que entendo não estar presente nos autos, não ultrapassando a esfera de meros aborrecimentos cotidianos, não passíveis de indenização.
O Superior Tribunal de Justiça, assim tem decidido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVALIDEZ PERMANENTE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SÚMULA Nº 168/STJ. 1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o mero descumprimento de cláusula contratual controvertida não enseja a condenação por dano moral. 2. É possível, com base na Súmula nº 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência desta Corte Superior estiver no mesmo sentido do acórdão atacado. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EAREsp: 1308112 SC 2018/0142319-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/08/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 23/08/2021)

Sendo assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, creio que a R. decisão deu justa solução à lide e bem analisou os dispositivos normativos aplicáveis à espécie, de sorte que deve subsistir pelos seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)